Tribunal: TJES
Processo: 0001946-63.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001946-63.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT MARCELO PIMENTA DE MELO

APELADO: RAFAEL DETONI MIELKE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). Subtração de telefone celular mediante grave ameaça com utilização de simulacro de arma de fogo em transporte coletivo. Confissão judicial corroborada por prova testemunhal e demais elementos probatórios. Suficiência probatória. Manutenção da condenação. Regime inicial fechado. Réu multirreincidente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, por ter subtraído telefone celular da vítima mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo no interior de transporte coletivo. A defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório e requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório produzido em contraditório judicial é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo; e (ii) saber se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, termos de declaração, Auto de Apreensão do simulacro de arma de fogo e Auto de Restituição do aparelho celular.

4. A autoria foi demonstrada pela confissão judicial do acusado, corroborada pelos depoimentos da vítima e do policial militar que atendeu à ocorrência, além da circunstância de o réu ter sido detido logo após os fatos, na posse do objeto subtraído e do simulacro utilizado na ação criminosa.

5. A utilização de simulacro de arma de fogo é suficiente para caracterizar a grave ameaça no delito de roubo, pois a intimidação da vítima independe da efetiva potencialidade lesiva do objeto empregado.

6. Não procede a alegação de insuficiência probatória ou de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação foi baseada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

7. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da multirreincidência do réu, circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese: a confissão judicial corroborada por depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo, sendo a utilização de simulacro apta a caracterizar a grave ameaça prevista no art. 157 do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001946-63.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT MARCELO PIMENTA DE MELO

APELADO: RAFAEL DETONI MIELKE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a inicial acusatória:

[...]Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de agosto de 2024, por volta das 23h40min, no interior do transporte público coletivo de n.º 526, na altura no Bairro Nova América, município de Vila Velha/ES, o denunciado ROBERT MARCELO PIMENTA DE MELO, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, um aparelho de telefone celular da marca Apple, de propriedade do Sr.º Rafael Detoni Mielke (vide BU n.º e Termo de Declaração em anexo). Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, ROBERT, com prévias intenções criminosas, a bordo do transporte coletivo (ônibus), levantou-se, e, portando em sua mão 01(um) simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que a vítima Rafael Detoni Mielke entregasse o seu aparelho celular, da marca Apple, modelo Iphone 13. Ato contínuo, ao entregar o aparelho, Rafael notou que um pedaço da “arma” do denunciado se desprendeu, revelando que, na realidade, tratava-se de um simulacro, ocasião em que ROBERT empreendeu fuga do coletivo, sendo seguido por Rafael e por demais passageiros, que lograram êxito em alcançar e deter o meliante, bem como recuperar o telefone da vítima. Na sequência, a Polícia Militar foi acionada, via CIODES, sendo o denunciado detido em estado de flagrante delito e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância recursal, restringe-se à análise da alegada fragilidade do conjunto probatório, sustentada pela defesa, que pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistirem provas produzidas em contraditório judicial suficientes para sustentar o édito condenatório.

Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Após detida análise dos autos, conclui-se que não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada, pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Boletim Unificado, pelos termos de declaração, bem como pelo Auto de Apreensão do simulacro de arma de fogo e pelo Auto de Restituição do aparelho celular subtraído, documentos que evidenciam a ocorrência da subtração mediante grave ameaça.

A autoria, por sua vez, restou igualmente demonstrada, pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, destacando-se, sobretudo, a confissão do próprio apelante, aliada ao depoimento da vítima e às declarações prestadas pelo policial militar que atendeu à ocorrência.

Em interrogatório judicial, o acusado confessou, expressamente, a prática delitiva, relatando que, após consumir drogas e bebida alcoólica, encontrou um simulacro de arma de fogo e decidiu utilizá-lo para subtrair o telefone celular de um passageiro, que se encontrava no interior do coletivo.

Narrou que, durante o trajeto no ônibus, percebeu a vítima utilizando o aparelho celular e, movido pelo desejo de obter recursos para adquirir entorpecentes, resolveu anunciar o assalto, afirmando que efetuaria disparos caso o aparelho não fosse entregue.

Relatou, ainda, que após a subtração do objeto desceu do ônibus e empreendeu fuga, sendo perseguido pela vítima e por outras pessoas, até ser alcançado e contido, ocasião em que foi posteriormente conduzido pela polícia à delegacia.

A narrativa apresentada pelo apelante mostra-se coerente com os demais elementos constantes dos autos, evidenciando a dinâmica delitiva descrita na denúncia.

O depoimento prestado pela vítima, Rafael Detoni Mielke, em juízo, igualmente corrobora a versão acusatória.

Ao relatar os fatos, afirmou que retornava da faculdade por volta das 23h40min e encontrava-se sentado na parte traseira do ônibus quando um indivíduo aproximou-se e, ao se preparar para desembarcar, sacou uma arma e passou a ameaçá-lo, exigindo a entrega do telefone celular.

Declarou que, no momento em que entregava o aparelho, percebeu que o objeto utilizado pelo agressor aparentava apresentar defeito, ou se desmontar, circunstância que lhe causou ainda mais confusão e temor.

Prosseguiu relatando que o agente deixou o ônibus levando o telefone e que, movido por impulso, decidiu persegui-lo. Durante a perseguição, afirmou que o agressor continuou apontando a arma em sua direção e proferindo ameaças.

Ao alcançá-lo, travaram luta corporal, ocasião em que sofreu agressões, inclusive golpes com o simulacro na cabeça, resultando em lesões. Informou, ainda, que populares auxiliaram na contenção do agente até a chegada da polícia, sendo possível recuperar o aparelho celular.

Tal depoimento revela narrativa detalhada e compatível com o restante do acervo probatório, demonstrando a efetiva ocorrência do delito de roubo.

No mesmo sentido, o policial militar Fábio Luiz Rosetti Toniato declarou que a guarnição foi acionada via CIODES para atender ocorrência de roubo e, ao chegar ao local, encontrou o acusado já contido por populares, estando a vítima presente e relatando o ocorrido.

Informou, ainda, que o telefone celular havia sido recuperado e que foi apreendido um simulacro de arma de fogo utilizado na prática do delito, sendo o acusado conduzido à delegacia para as providências cabíveis.

Cumpre observar que, embora a vítima tenha mencionado não possuir absoluta certeza quanto ao reconhecimento do acusado em audiência, tal circunstância não possui o condão de infirmar o conjunto probatório, sobretudo quando se considera a existência de confissão judicial do próprio agente, bem como a circunstância de ter sido ele detido logo após o fato, na posse do objeto subtraído e do simulacro utilizado na ação criminosa.

Nesse contexto, a tese defensiva de ausência de provas produzidas em contraditório judicial não se sustenta.

Com efeito, diversamente do alegado nas razões recursais, a sentença condenatória não se fundamentou, exclusivamente, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mas em provas efetivamente produzidas em juízo, notadamente os depoimentos da vítima e do policial militar, além da confissão do acusado, todos submetidos ao contraditório e à ampla defesa, em plena conformidade com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria é firme, no sentido de que a confissão judicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui elevado valor probante, sendo plenamente apta a sustentar decreto condenatório.

Também não procede a alegação de insuficiência probatória, apta a ensejar absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

Ao contrário, o conjunto de provas produzido nos autos revela-se harmônico e convergente, demonstrando de forma segura a ocorrência do delito e a responsabilidade penal do apelante.

Ressalte-se, ainda, que a utilização de simulacro de arma de fogo não descaracteriza o delito de roubo, uma vez que a configuração da grave ameaça prescinde da efetiva potencialidade lesiva do instrumento utilizado, bastando que a vítima seja colocada em situação de temor ou intimidação, circunstância claramente verificada no caso concreto.

A propósito, o contexto fático revela que o agente anunciou o assalto, simulando portar arma de fogo e ameaçando a vítima, o que foi suficiente para constrangê-la à entrega do bem, configurando, portanto, a grave ameaça exigida pelo tipo penal previsto no art. 157 do Código Penal.

No tocante ao pedido subsidiário de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, igualmente não merece acolhida.

Conforme consignado na sentença, o apelante ostenta multirreincidência, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal, sobretudo quando considerada a necessidade de prevenção e repressão da reiteração delitiva.

Assim, mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado, não se vislumbrando ilegalidade, ou desproporcionalidade na decisão recorrida.

Diante de tais fundamentos, conclui-se que a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou de forma adequada as disposições legais pertinentes, inexistindo qualquer vício capaz de ensejar a reforma do decisum.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.